Tribunal: TJPA
Processo: 0251036-66.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0251036-66.2016.8.14.0133

APELANTE: OSVALDINO MORAES DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, WAGNER MIRANDA MORAES, ELTON CARLOS LEAL SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 02510366620168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: WAGNER MIRANDA MORAES (ADVOGADA: SUSANA AZEVEDO SILVA), ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, OSVALDINO MORAES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CRIME DE FALSA IDENTIDADE PRATICADO POR DOIS DOS RÉUS, SENDO A PENA REDUZIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – CONCURSO MATERIAL – ABSOLVIÇÃO AFASTADA. As provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação. Os réus foram presos no veículo roubado. Mantida a vítima no porta-malas. Perseguição policial. Troca de tiros atingindo um dos réus. Prisão em flagrante. Apenas um dos réus confessou a prática delitiva.

A propensão à prática delituosa não pode ser considerada para valorar negativamente as circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade do réu. Redução da pena referente ao crime de falsa identidade. Recursos improvidos e parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a dois deles e negar provimento aos demais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 02510366620168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES:
WAGNER MIRANDA MORAES (ADVOGADA: SUSANA AZEVEDO SILVA), ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, OSVALDINO MORAES DOS SANTOS
(DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por WAGNER MIRANDA MORAES, ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do CP, cominando, para cada um dos réus, a pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e, ainda, condenar nas sanções do art. 307, do CP, os réus Carlos Alexandre e Elton, fixando-lhes a pena de 4 meses e 12 dias de detenção, sendo reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP.

Narra
a inicial acusatória que: “
Consta dos presentes autos que em 05.05.2016, no Bairro da Liberdade em Benevides-PA, os denunciados CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, GILSON MOURA DO NASCIMENTO, RODRIGO MORAES MIRANDA, ELTON CARLOS LEAL SOUZA e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS, livre e conscientemente, se associaram, com armas de fogo, para a prática de crime de roubo neste Município de Benevides. Outrossim, em 05.05.2016, por volta das 21h30, no Bairro da Liberdade em Benevides, - PA, os denunciados CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, GILSON MOURA DO NASCIMENTO, RODRIGO MORAES MIRANDA, ELTON CARLOS LEAL SOUZA e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS, com animus re sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos com armas de fogo, subtraíram o veículo Palio Vermelho de placa OSZ-2485, com privação da liberdade da vítima MARCUS OTÁVIO BARRETO DO NASCIMENTO, a qual foi mantida no porta malas, bem como na fuga, efetuaram disparos contra os policiais militares ALDONILDO VILHENA MONTEIRO e DOVAL CARDOSO DA COSTA, cujo crime de latrocínio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. Ademais, em 06/05/2016, já por volta das 5h, em Santa Bárbara do Pará, o denunciado OSVALDINO MORAES DOS SANTOS foi flagrado portando arma artesanal calibre 28 e um cartucho do mesmo calibre e o CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO foi flagrado portando 06 cartuchos, calibre 38, sem autorização e em desacordo a determinação legal. Por fim, em 06/05/2016, por volta das 7h, na Delegacia de Polícia de Marituba, durante lavratura de flagrante, CARLOS ALEXANDRE MONGTEIRO CORDEIRO e ELTON CARLOS LEAL SOUZA atribuíram-se falsa identidade, fornecendo, respectivamente, os nomes de CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS LEAL SOUZA. Narram os autos que, a vítima MARCUS OTAVIO BARRETO DO NASCIMENTO estava em Benevides quando uma moto parou do seu lado e que OSVALDINO, com arma em punho, anunciou o assalto e mandou a vítima sair do carro e entrar no porta mala. Preso dentro do veículo, a vítima percebeu que o assaltante ficou dando voltas no carro e que certo momento entraram várias pessoas no veículo. Por volta de 01h120 percebeu o barulho de sirenes, escutando tiros dentro do carro e muita gritaria. Na delegacia, reconheceu OSVALDINO como sendo quem roubou seu carro. A vítima informou ainda que os meliantes falavam que iriam sequestrar um empresário e que o alvo não era a vítima. Narram ainda que, os policiais militares receberam via rádio sobre o roubo do veículo e que no trevo do Pau D’arco, já no município de Santa Bárbara do Pará, que então os policiais mandaram parar e os meliantes não pararam, e, durante a perseguição, os denunciados passaram a efetuar disparos contra os policiais militares, sendo que o crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, in casu, erro de pontaria, bem como estando o carro em movimento caíram em uma vala. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 02 de junho de 2022, ID-7640257.

Aduz o Apelante WAGNER MIRANDA MORAES que tem o direito de recorrer em liberdade, eis que possui ocupação lícita e residência fixa, além de não ter obstruído a instrução processual. Afirma que inexistem provas da autoria delitiva e que a condenação não foi baseada em provas robustas e inequívocas. Aponta a nulidade da sentença, uma vez que não fundamentou a redução da pena em 1⁄2, causando-lhe prejuízo. Pretende a reforma da decisão a fim de absolvê-lo ou desclassificar o delito para tentativa de roubo qualificado, art. 157, § 2º, I e II, do CP, c/c cárcere privado, art. 148, do CP. Por fim, requer a redução da pena em 2/3 e a fixação do regime semiaberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ID-7640318.

Os recorrentes ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS alegam que os disparos foram efetuados pelos policiais que perseguiram o carro, pretendendo a redução da pena para bem próximo ao mínimo legal. O recorrente Elton afirma que somente entrou no carro por ter sido convidado por Carlos, que o chamou para ir até Mosqueiro, pretendendo sua absolvição. Com relação a Osvaldino, este alega que Carlos apareceu oferecendo carona em um carro vermelho e que não sabia que o veículo era roubado. Aduzem que sua absolvição se faz necessária por justiça.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7640322.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/10/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 02510366620168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: WAGNER MIRANDA MORAES (ADVOGADA: SUSANA AZEVEDO SILVA), ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO, OSVALDINO MORAES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por WAGNER MIRANDA MORAES, ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 3º,
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do CP; cominando, para cada um dos réus, a pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e, ainda, condenar nas sanções do art. 307, do CP, os acusados Carlos Alexandre e Elton, fixando-lhes a pena de 4 meses e 12 dias de detenção, sendo reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP.

Aduz
o Apelante WAGNER MIRANDA MORAES que tem o direito de recorrer em liberdade, eis que possui ocupação lícita e residência fixa, além de não ter obstruído a instrução processual. Afirma que inexistem provas da autoria delitiva e que a condenação não foi baseada em provas robustas e inequívocas. Aponta a nulidade da sentença, uma vez que não fundamentou a redução da pena em 1⁄2, causando-lhe prejuízo. Pretende a reforma da decisão a fim de absolvê-lo ou desclassificar o delito para tentativa de roubo qualificado, art. 157, § 2º, I e II, do CP, c/c cárcere privado, art. 148 do CP. Por fim, requer a redução da pena em 2/3 e a fixação do regime semiaberto.

Os recorrentes ELTON CARLOS LEAL SOUZA, CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO e OSVALDINO MORAES DOS SANTOS buscam a reforma da sentença. O recorrente Carlos Alexandre alega que os disparos foram efetuados pelos policiais que perseguiram o carro, devendo a pena ser reduzida para bem próxima ao mínimo legal. O recorrente Elton afirma que somente entrou no carro por ter sido convidado por Carlos que o chamou para ir até Mosqueiro, pretendendo sua absolvição. Osvaldino alega que Carlos apareceu oferecendo carona em um carro vermelho e que não sabia que o veículo era roubado, devendo ser absolvido.

Conheço dos recursos, já que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade tenho como prejudicado, uma vez que o feito já está em fase de julgamento.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos, diante do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante da confissão do acusado Carlos Alexandre Monteiro Cordeiro. O auto de apreensão e exibição de documento ainda comprova a materialidade da tentativa de latrocínio, ID-7640247.

A seguir passo a transcrever parte dos depoimentos colhidos em juízo:

A vítima MARCUS OTÁVIO BARRETO DO NASCIMENTO afirmou que:
“(...) foi abordado por dois indivíduos em uma

motocicleta; que um deles entrou no seu veículo; que foi levado para um lugar escuro e foi obrigado a descer e ir para o porta-malas do carro; que eles tinham uma arma de fogo; que ouviu eles comentarem que a vítima deveria ter sido um empresário de Mosqueiro; que ouviu tiros e seu carro caiu em uma vala; que foi tirado do porta malas pela polícia; que seu carro ficou danificado e eles levaram seu aparelho celular
.”

A testemunha PM DOVAL CARDOSO DA COSTA afirmou que:
“(...) em diligência a um veículo vermelho, mandou que parassem o carro e eles não pararam e começaram a atirar contra a guarnição da polícia; que não recorda com quem estava a arma; que encontraram munições no bolso do acusado CARLOS; que a arma foi encontrada dentro do carro; que fez a revista dos acusados
.”

A testemunha PM JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO afirmou que:
“(...) estavam em ronda ostensiva quando soube do assalto e foi relatado que um homem havia sido levado como refém em um veículo vermelho; que que em diligência até o local encontrou os assaltantes; que um dos acusados deu nome falso; que não sabia que a vítima estava no porta-malas; que o veículo caiu em uma vala; que a vítima foi encontrada em estado de choque; (...)
.”

O réu CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO afirmou em juízo que:
“(...) os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que já foi condenado em um processo; que não houve troca de tiros; que os policiais chegaram atirando; que devolveu os pertences da vítima; que colocou a vítima no porta-malas do veículo e saiu para Mosqueiro; que no caminho pegou os outros acusados que estavam no trevo do Mosqueiro; que tinha a intenção de liberar a vítima; que no momento em que abordou a vítima, estava armado com um revólver calibre .38; (...).”

O réu WAGNER MIRANDA MORAES esclareceu que:
“(...) pegou carona com o CARLOS ALEXANDRE; que foram em direção a Mosqueiro; que a PM mandou pararem o veículo, mas Carlos não parou e empreendeu fuga; que só parou quando o veículo caiu na vala; que não sabia que tinha uma pessoa no porta-malas; que não sabe se o CARLOS estava armado; que não conhece os demais acusados; que nunca ouviu nada a respeito de um assalto a um empresário no Mosqueiro.”

O réu ELTON CARLOS LEAL SOUZA disse que:
“(...) CARLOS foi lhe chamar em sua residência no veículo vermelho; que conheceu Carlos na penitenciária quando tinha sido preso; que saíram de sua residência e encontraram com mais dois amigos de Carlos e depois pegaram um rapaz que estava na parada de ônibus; que foram em direção a Mosqueiro; que ninguém estava armado; que não sabia que tinha alguém no porta-malas; que viu a arma somente na delegacia.”

O réu OSVALDINO MORAES DOS SANTOS afirmou que: “
no dia dos fatos estava na parada de ônibus junto com WAGNER; que voltava de Castanhal; que o denunciado CARLOS se aproximou em um veículo vermelho e lhes ofereceu carona; que a PM se aproximou do veículo e CARLOS não parou o veículo e saiu em fuga; que pediu para ele parar o veículo, mas ele informou que era foragido da polícia e que não iria parar; que a polícia militar atirou no pneu do veículo e este caiu em uma vala; que já estava imobilizado quando levou o tiro na perna.”

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas, eis que a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas comprovam a autoria delitiva. Assim, as provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa dos réus, com exceção do CARLOS ALEXANDRE que confessou o crime, se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Ademais, os réus foram presos dentro do veículo com a vítima no porta-malas e não pararam o carro apesar da perseguição policial, empreendendo fuga e sendo capturados quando o veículo caiu na vala. O próprio réu Carlos confessou que ao abordar a vítima estava portando um revólver calibre 38. A vítima teve seu veículo roubado e foi obrigada a entrar no porta-malas, permanecendo lá até que a polícia a resgatasse, tendo havido troca de tiros que atingiu um dos réus.

Ressalto que no caso em comento, pelo que se infere das provas coligidas aos autos, a intenção do réu CARLOS e de seus comparsas, era de matar a vítima, e não apenas de lesioná-la para se apropriarem ilicitamente de seus pertences, objeto central do crime de latrocínio, sendo certo que, evidenciada a presença do dolo (vontade livre e consciente de praticar o fato), incabível operar-se qualquer desclassificação pretendida. Desta forma, tenho que as provas constantes nos autos conspiram contra os réus, frisando que não há elementos para afastar a presença de todos os réus no local do crime, bem como suas participações. Sendo assim, afasto a pretensão do réu WAGNER em desclassificar o delito de latrocínio para tentativa de roubo qualificado, art. 157, § 2º, I e II, do CP, c/c cárcere privado, art. 148 do CP.

Importante destacar ainda que quanto ao crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP, restou claramente comprovada a autoria por parte de todos os réus, em face dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, aliados à confissão do réu Carlos e da palavra da vítima, bem como a contundente prova da materialidade delitiva e todo o convencimento que ressai dos autos em tal sentido. Logo, afasto a pretensão absolutória dos Apelantes.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RÉU CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO

Do crime de tentativa de latrocínio – Art. 157, § 3º, do CP

A pena base foi fixada em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade do réu. Vejamos.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que o réu, após subtrair o veículo da vítima, a conduziu, com arma em punho, até o porta-malas e ordenou que ela entrasse, empreendendo alta velocidade no automóvel no momento da perseguição policial, com troca de tiros. Logo, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta foi acentuado, uma vez que o acusado agiu com excessiva violência. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Não há elementos nos autos capazes de valorar a personalidade do réu, pelo que a considero neutra. Quanto à conduta social, também não vislumbro nos autos elementos capazes de valorar tal circunstância como negativa, eis que a propensão à prática delituosa não pode ser considerada para valorar a referida circunstância. Logo, valoro-a como neutra.

A circunstância do crime deve ser considerada como desfavorável, eis que o réu, após roubar o veículo da vítima, ordenou que esta entrasse no porta-malas, onde foi encontrada pela polícia em estado de choque, conforme declarado por uma das testemunhas em juízo, PM JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO.

Sendo assim, diante da existência de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa. Ressalto que o julgador possui discricionariedade para aplicar a pena que melhor se adequa ao caso concreto na primeira fase da dosimetria.

Presentes agravante e atenuante, pelo que mantenho a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, bem como a reincidência do réu, devendo permanecer a compensação feita pelo MM. Juízo
a quo
. Ausentes causas de aumento da pena. Presente ainda a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II do CP, bem como a fração de redução da pena em 1⁄2, eis que o
iter criminis
percorrido justifica a fixação acima do mínimo legal de 1/3, ou seja, o réu subtraiu o veículo e o celular da vítima e, de arma em punho, a fez entrar no porta-malas do carro, colocando sua vida em risco quando trocou tiros com a polícia ao empreender fuga. Sendo assim, mantenho a pena em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Do crime de falsa identidade – art. 307 do CP

Pena base fixada em 4 meses e 12 dias de detenção, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que agiu com frieza e premeditação, as quais revelam maior intensidade no seu modo de agir. Sendo assim, mesmo após ser preso em flagrante com a vítima no porta-malas do veículo roubado, ainda pretendia se eximir da culpa, com a certeza da impunidade. Mantenho-a como circunstância negativa.

A conduta social tem caráter comportamental e não há nos autos elementos capazes de valorar tal circunstância, pelo que a considero como circunstância neutra. Quanto à personalidade, também inexistem elementos que possam levar à valoração negativa de tal circunstância, devendo ser considerada como neutra. Desta forma, passo a fixar a pena base em 4 meses de detenção.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a compensação das penas, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que resta a pena de 4 meses de detenção.

Mantenho o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, restando 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa e 4 meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

2)

DO RÉU WAGNER MIRANDA MORAES

Do crime de tentativa de latrocínio – Art. 157, § 3º, do CP

O MM. Juízo fixou a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que prenderam a vítima no porta-malas do veículo, empreendendo alta velocidade no momento da perseguição policial, com troca de tiros. Logo, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta foi acentuado, uma vez que o acusado agiu com excessiva violência. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto à conduta social e a personalidade do réu, ressalto que a propensão à prática delituosa não pode ser considerada para valorar as referidas circunstâncias como negativas. Logo, valoro-as como neutras.

A circunstância do crime deve ser considerada como desfavorável, eis que o réu, após roubar o veículo da vítima ainda a colocou dentro do porta-malas, onde foi encontrada pela polícia em estado de choque, conforme declarado em juízo por uma das testemunhas, PM JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO.

Sendo assim, diante da existência de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa.

Ressalto que o julgador possui discricionariedade para aplicar a pena que melhor se adequa ao caso concreto na primeira fase da dosimetria.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela modalidade tentada, bem como a fração de redução da pena em 1/2, eis que o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação acima do mínimo legal, ou seja, o réu roubou o veículo da vítima e seu celular e a fez entrar no porta-malas, colocando sua vida em risco quando trocou tiros com a polícia ao empreender fuga. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

3)

DO RÉU ELTON CARLOS LEAL SOUZA

Do crime de tentativa de latrocínio – Art. 157, § 3º, do CP

O MM. Juízo fixou a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que prenderam a vítima no porta-malas do veículo, empreendendo alta velocidade no momento da perseguição policial, com troca de tiros. Logo, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta foi acentuado, uma vez que o acusado agiu com excessiva violência. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto à conduta social e a personalidade do réu, ressalto que a propensão à prática delituosa não pode ser considerada para valorar as referidas circunstâncias como negativas. Logo, valoro-as como neutras.

A circunstância do crime deve ser considerada como desfavorável, eis que o réu, após roubar o veículo da vítima ainda a colocou dentro do porta-malas, onde foi encontrada pela polícia em estado de choque, conforme declarado em juízo por uma das testemunhas, PM JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO.

Sendo assim, diante da existência de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa.

Ressalto que o julgador possui discricionariedade para aplicar a pena que melhor se adequa ao caso concreto na primeira fase da dosimetria.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela modalidade tentada, bem como a fração de redução em 1/2, eis que o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação acima do mínimo legal, ou seja, o réu ao subtrair o veículo da vítima e seu celular, a fez entrar no porta-malas, colocando sua vida em risco quando trocou tiros com a polícia ao empreender fuga em alta velocidade. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Do crime de falsa identidade – art. 307 do CP

Pena base fixada em 4 meses e 12 dias de detenção, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que agiu com frieza e premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir. Sendo assim, mesmo após ser preso em flagrante com a vítima no porta-malas do veículo roubado, ainda pretendia se eximir da culpa, com a certeza da impunidade. Mantenho-a como circunstância negativa.

A conduta social tem caráter comportamental e não há nos autos elementos capazes de valorar tal circunstância, pelo que a considero como circunstância neutra. Quanto à personalidade, também inexistem elementos que possam levar à valoração negativa de tal circunstância, devendo ser considerada como neutra.

Desta forma, diante da existência de uma circunstância valorada negativamente, passo a fixar a pena base em 4 meses de detenção.

Inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que resta a reprimenda de 4 meses de detenção.

Mantenho o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, restando 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa e 4 meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

4)

DO RÉU OSVALDINO MORAES DOS SANTOS

Do crime de tentativa de latrocínio – Art. 157, § 3º, do CP

O MM. Juízo fixou a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta do réu, a qual tenho como grave, uma vez que prenderam a vítima no porta-malas do veículo, empreendendo alta velocidade no momento da perseguição policial, com troca de tiros. Logo, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta foi acentuado, uma vez que o acusado agiu com excessiva violência. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto à conduta social e a personalidade do réu, ressalto que a propensão à prática delituosa não pode ser considerada para valorar as referidas circunstâncias como negativas. Logo, valoro-as como neutras.

A circunstância do crime deve ser considerada como desfavorável, eis que o réu, após roubar o veículo da vítima ainda a colocou dentro do porta-malas, onde foi encontrada pela polícia em estado de choque, conforme declarado em juízo por uma das testemunhas, PM JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO. Sendo assim, diante da existência de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias multa. Ressalto que o julgador possui discricionariedade para aplicar a pena que melhor se adequa ao caso concreto na primeira fase da dosimetria.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela modalidade tentada, bem como a fração de redução da pena em 1/2, eis que o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação acima do mínimo legal, ou seja, o réu ao subtrair o veículo e o celular da vítima, a fez entrar no porta-malas, colocando sua vida em risco quando trocou tiros com a polícia ao empreender fuga em alta velocidade. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou provimento parcial, apenas, aos apelos dos recorrentes ELTON CARLOS LEAL SOUZA e CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO para reduzir a pena atribuída pelo delito de falsa identidade – art. 307 do CP, mantendo a decisão em seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2023